Tribunal: TJMT
Processo: 1025176-78.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025176-78.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES – PROGRESSÃO DE REGIME – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA ADOÇÃO DO PERCENTUAL DE 20% (VINTE POR CENTO) PARA TODOS OS CRIMES – FATOS ANTERIORES À LEI No 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME) – VEDAÇÃO À
NOVATIO LEGIS IN PEJUS
E RETROATIVIDADE
IN MALAM PARTEM
– RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que o crime foi cometido anteriormente à nova redação do art. 112 da LEP dada pela Lei Anticrime e que o ordenamento pátrio veda a novatio legis in pejus. Sendo assim, é de rigor a manutenção do decisum no tocante às guias executórias cujos fatos delitivos reportam-se a período anterior à vigência da Lei no 13.964/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público
,
tirado de decisão proferida nos autos do Processo Executivo de Pena
n. 0000429-22.2017.8.11.0023, que impôs frações distintas para o cálculo de progressão de regime do reeducando Antônio Francisco de Sousa, aplicando quarenta por cento para a pena derivada da condenação proferida nas ações penais no 1569-28.2016.8.11.0023 e no 3593-29.2016.8.11.0023 e 1/6 (um sexto) para a pena derivada da condenação oriunda da ação penal no 720-49.2017.8.11.0111.

Em razões recursais,
o órgão ministerial
pugnou
pela reforma do
decisum, “no sentido de aplicar o que dispõe a Lei 13.964/2019, com fito de considerar o patamar de 20% para crimes comuns e 40% para crimes hediondos ou equiparados, para fins de progressão regimental”.

Em sede de contrarrazões, a defesa requer o desprovimento do recurso (Id. 192054168).

O magistrado de origem manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos e determinou a remessa dos autos à Instância Superior (Id. 187223157).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 192589669).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em seu pleito, o
órgão ministerial insurge-se em face da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que reconheceu a reincidência genérica em crimes comuns para as 03 (três) condenações do reeducando e aplicou a fração de 1/6 (um sexto) para progressão de regime sobre o total da pena unificada, abarcando as condenações por crimes comuns anteriores à vigência da Lei n. 13.964/2019.

Neste contexto, o agravante almeja a reforma da decisão objurgada para que seja aplicada a porcentagem de 20% para a progressão de regime sobre as penas oriundas das ações penais no 1569-28.2016.8.11.0023, 720-49.2017.8.11.0111 e 3593-29.2016.8.11.0023.

Sem razão o
Parquet.

Isso porque, verifica-se que o reeducando apresenta 4 (quatro) condenações transitadas em julgado, sendo 3 (três) delas anteriores à vigência da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime):

a) ação penal n.o 1569-28.2016.8.11.0023 - pena de 1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão por tráfico de drogas – art. artigo 33, §4o, da Lei n.o 11.343/06 –, ocorrido em 21/05/2016;

b) ação penal n.o 720-49.2017.8.11.0111 - pena de 6 (seis) anos 6 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão por roubo majorado – art. 157, §2o e artigo 180,

caput,

ambos do CP, pena de 1 (um) ano de reclusão,

ambos do Código Penal–, ocorrido em 10/03/2017;

c) ação penal n.o 3593-29.2016.8.11.0023 - pena de 05 (cinco) anos 03 (três) meses de reclusão por tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06 –, ocorrido em 29/11/2016;

d) ação penal n.o 0003524-89.2019.8.11.0023- pena de 08 (oito) anos 06 (seis) meses de reclusão por tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06 e artigo 180,

caput,

do CP, pena de 1 (um) ano de reclusão,

ambos do Código Penal –, ocorrido em 28/11/2019;

É imperioso destacar que a redação anterior do art. 112,
caput
, da Lei de Execução Penal determinava que a progressão de regime para os condenados por crimes comuns, de maneira geral, sem distinção se primários ou reincidentes e se os crimes eram ou não perpetrados com violência, deveria se dar após o cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior.

Com a nova redação do art. 112 da Lei n. 7.210/84, como se sabe, o lapso temporal exigido para a progressão de regime sofreu significativa modificação, passando-se a exigir, quanto ao requisito objetivo e tratando-se de reincidente: o cumprimento de 20% (vinte por cento) da pena para o condenado por crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça (inciso II); e o percentual de 30% (trinta por cento) para o condenado reincidente na prática de crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça (inciso IV).

Vale esclarecer que a jurisprudência é assente que a reincidência é condição pessoal do condenado e, uma vez reconhecida em qualquer uma das condenações constantes na liquidação da pena, deve reverberar na totalidade da pena unificada.

E do STJ, extraio:

“(...) 2. A condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas. Precedente”
. (AgRg no HC n. 700.483/SC, relator Ministro Olindo Menezes (desembargador Convocado do Trf 1a Região), Sexta Turma, DJe de 1/4/2022).

No entanto, entendo que tal consequência jurídica não pode ser aplicada indistintamente, sem que seja considerada a natureza dos crimes (comum ou hediondo) e a legislação vigente à época do fato criminoso.

Isso porque a lei penal nova, no caso, a Lei n. 13.964/2019, não pode retroagir para alcançar fatos anteriores à sua vigência, sob pena de se configurar retroatividade
in malam partem
, o que não é aceito pelo ordenamento jurídico brasileiro, porquanto o art. 5a, XL, da Constituição Federal prevê de forma clara e irrefutável que
“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”.

Desse modo, tendo em vista que as guias executórias n.o 1569-28.2016.8.11.0023, 720-49.2017.8.11.0111 e 3593-29.2016.8.11.0023, referem-se a crimes comuns anteriores à vigência da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), julgo imprescindível o estabelecimento da fração de 1/6 para progressão de regime, conforme redação anterior do art. 112 da LEP, em observância ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

A propósito, cumpre ressaltar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo, decidiu que a aplicação de frações diferenciadas para a progressão de regime em razão da ultratividade da lei mais benéfica não se trata de “combinação de leis”, porquanto não se pretende aplicar duas leis ao mesmo fato, senão a crimes diferentes. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
PROGRESSÃO DE REGIME. ULTRATIVIDADE BENÉFICA. REFORMATIO IN PEJUS. APLICAÇÃO DA
LEI REVOGADA MAIS BENÉFICA AO CRIME COMUM E DA LEI NOVA AO CRIME HEDIONDO. COMBINAÇÃO DE LEIS NÃO VERIFICADA.

1. Há reformatio in pejus quando o Tribunal de origem, de ofício, em recurso exclusivo da defesa, decide pela retificação do cálculo da pena do sentenciado para aplicação do lapso de progressão de regime de 40% para o crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas), mas piora a situação do agravante, aumentando de 1/6 para 25% a fração para a progressão do crime comum, cometido com violência ou grave ameaça (roubo circunstanciado).

2.
Não se trata de "combinação de leis", porque não se pretende aplicar duas leis ao mesmo fato, senão a crimes diferentes, com a progressão de regime em 40% para o crime de tráfico de drogas, conforme nova redação da Lei 13.964/2019 (retroatividade benéfica), e, para o crime de roubo circunstanciado, a redação revogada que previa a fração para a progressão de 1/6 (ultratividade benéfica), haja vista que não havia previsão de fração diferenciada para os casos de reincidência.

3. Agravo regimental provido para restabelecer o percentual de 1/6 para a progressão de regime quanto ao crime de roubo circunstanciado (ultratividade benéfica).”
(STJ. AgRg no HC 679.632/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021) Destaquei

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1. PRETENDIDA A ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL E DE 1/2 (METADE) PARA LIVRAMENTO CONDICIONAL PARA TODOS OS CRIMES COMUNS –
POSSIBILIDADE – ALTERAÇÃO TRAZIDA PELO “PACOTE ANTICRIME” QUE SE MOSTRA MAIS GRAVOSA AO REEDUCANDO – VEDAÇÃO DE NOVATIO LEGIS IN PEJUS
– 2. PRETENDIDA A ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 60% (SESSENTA POR CENTO) PARA PROGRESSÃO DE REGIME AO CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO – DESNECESSIDADE DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO INCISO V DO ART. 112 DA LEI N. 7.210/84, INCLUÍDO PELA LEI N. 13.964/19 – NECESSIDADE DE RENITÊNCIA ESPECÍFICA PARA A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO CORRESPONDENTE A 3/5 (TRÊS QUINTO) OU 60% (SESSENTA POR CENTO) –
INTERPRETAÇÃO LITERAL EM BENEFÍCIO DO REEDUCANDO – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SUBMETIDO A JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS
– 3. AGRAVO DA DEFESA PROVIDO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A redação anterior do art. 112, caput,

da Lei de Execuções Penais determinava que a progressão de regime para os condenados por crimes comuns, de maneira geral, sem distinção se primários ou reincidentes e se os crimes eram ou não perpetrados com violência, deveria se dar após o cumprimento de um sexto da pena no regime anterior, de modo que a Lei n. 13.964/2019, denominada de “Pacote Anticrime”, alterou a referida norma, passando a exigir, quanto ao requisito objetivo: o cumprimento de 25% (vinte e cinco por cento) da pena para a progressão de regime do condenado pela prática de crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça (inciso III); e se o reeducando for reincidente na prática de crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça, o percentual é de 30% (trinta por cento), inciso IV.
Daí por que, a lei penal nova, mais rigorosa no ponto, não deve retroagir, sob pena de se configurar novatio legis in pejus, o que não é aceito pelo ordenamento jurídico pátrio.

2. Não há como aplicar de forma extensiva e prejudicial ao reeducando, reincidente simples, a fração de 3/5 (três quinto) ou 60% (sessenta por cento) previsto no inciso VII do art. 112 da Lei n. 7.210/84 incluído pela Lei n. 13.964/19, na medida em que tal dispositivo diz respeito apenas aos casos de reincidência no cometimento de crime hediondo ou equiparado (reincidência específica), merecendo, ante a omissão legislativa para o seu caso, o uso da analogia in bonam partem para aplicar o índice de 40% (quarenta por cento), previsto no inciso V do aludido dispositivo legal. Precedente do STJ submetido ao rito dos recursos repetitivos.

3. Agravo da defesa provido. E do Ministério Público, parcialmente provido.

(N.U 1015036-19.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 02/12/2022) Destaquei

Assim, é de rigor a manutenção do
decisum
no tocante às guias executórias cujos fatos delitivos reportam-se a período anterior à vigência da Lei no 13.964/2019.

Com essas considerações
,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023